Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716811-98.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BODYLASER TAGUATINGA CENTRO LTDA RECORRIDO: MARIA APARECIDA FARIAS DE SOUZA DESPACHO O pedido de parcelamento do débito será objeto de análise no Juízo de origem. Aguarde-se a certificação do trânsito do acórdão. Após, retornem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito